Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para a condenação do réu.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo.
IV – DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 157, §2o, incisos II e VII.